Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-92.2021.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-92.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIA DE MORAES NAVARROS - CPF: 901.238.911-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –– AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO HONORÁRIO RECURSAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão no acordão, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000609-92.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: NADIA DE MORAES NAVARROS

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NADIA DE MORAES NAVARROS
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, não conheceu do recurso.

A embargante alega omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e pede seja sanada para integrar o acórdão.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NADIA DE MORAES NAVARROS
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, não conheceu do recurso.

Com razão a embargante.

Assim, acolho os embargos para majorar os honorários recursais em 15% sobre o valor da causa, devendo ser deduzido do percentual da condenação da parte conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão e majorar os honorários recursais em 15% sobre o valor da causa, devendo ser deduzido do percentual da condenação da parte conforme estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023